Tribunal: STF
Processo: RE 1382192
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Paraná, assim ementado (Doc. 370, fls. 10-12):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCESSÃO DE RODOVIA. TARIFA DE PEDÁGIO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA DA DEMANDA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONFIGURADA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS NO CASO CONCRETO. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 



    1. O art. 109, da Constituição Federal, assim como o art. 4º, da Lei nº 9.099/95, estabelecem a competência territorial para as causas aforadas contra a União, de modo que não há óbice ao processamento da presente demanda no foro de domicílio dos autores. Nos termos da jurisprudência da TRU: "a competência do foro do domicílio do autor nas ações ajuizadas em face da União ou de suas autarquias, prevista no § 2º do art. 109 da Constituição, prevalece sobre outras eventuais regras de competência previstas na legislação infraconstitucional".



    2. A sentença encontra-se eivada de nulidade, por afronta ao devido processo legal, na medida em que não respeitou o devido contraditório. Após a contestação da União, alegando sua ilegitimidade passiva ad causam, apenas os autores foram intimados a se manifestar, sendo que, após isso, os autos foram conclusos para sentença, que acolheu a preliminar deduzida pela União, sem ouvir as demais partes do processo.



    3. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça entende que estando o valor da causa dentro do limite de alçada dos juizados especiais federais de sessenta salários mínimos, a eventual complexidade probatória da demanda não afasta a respectiva competência para o seu processo e julgamento.



    4. Nos termos do art. 3º, §1º, III, da Lei nº 10.259/2001, estão excluídas da competência dos juizados especiais federais as causas cujo objeto seja a anulação de ato administrativo. Todavia, a competência dos juizados especiais federais somente é afastada com base no referido dispositivo legal quando há pedido direto e objetivo de anulação de ato administrativo federal, conforme iterativa jurisprudência do TRF da 4ª Região.



    5. A pretensão da presente demanda não envolve a anulação dos atos administrativos de concessão das rodovias, mas apenas o reconhecimento de que os contratos de concessão não foram adequadamente cumpridos pelas concessionárias e tampouco devidamente fiscalizados pelos demais réus, de modo que os autores teriam direito à repetição do que indevidamente pagaram a título de pedágio. Resta, portanto, configurada a competência dos juizados especiais federais para o processo e julgamento da causa.



    6. Esta Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que os entes da federação não possuem legitimidade para responder pelas demandas em que se pretende, exclusivamente, a repetição dos valores do pedágio cobrados indevidamente. Precedentes.



    7. A pretensão da presente demanda não envolve a anulação dos atos administrativos de concessão das rodovias, mas apenas o reconhecimento de que os contratos de concessão não foram adequadamente cumpridos pelas concessionárias e tampouco devidamente fiscalizados pelos demais réus, de modo que os autores teriam direito à repetição do que indevidamente pagaram a título de pedágio. Resta, portanto, configurada a competência dos juizados especiais federais para o processo e julgamento da causa.



    8. Em casos análogos ao presente, em que o debate alcançava o reconhecimento de irregularidades nos atos de concessão de rodovias, esta Turma Recursal decidiu pelo reconhecimento da legitimidade da União para integrar a lide na condição de litisconsorte necessária dos demais réus. No caso em apreço, deve-se reconhecer a legitimidade passiva ad causam tanto da União quanto do Estado do Paraná, decorrente da obrigação dos referidos entes políticos de atuarem nos atos de concessão das rodovias, bem como na fiscalização do cumprimento das obrigações por parte das concessionárias. 



    9. Recursos parcialmente providos para reconhecer a legitimidade passiva da União e a consequente competência dos Juizados Especiais Federais, com a anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.“



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO, foram desprovidos (Doc. 421).



    No RE (Doc. 443), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 18 e 109 da Carta Magna.



    Em suma, a parte recorrente sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que “promoveu a descentralização da administração de trechos rodoviários federais. Para tanto, firmou os convênios de delegação, celebrados entre a União e o Estado do Paraná, para administração e exploração dos trechos pelo estado federado (Doc. 443, fl. 4).



    Aduz que “ao contrário do que posto no acórdão, a Administração Direta (MINFRA) não exerce o papel de Poder Concedente, no presente caso, exercido pelo Estado do Paraná, nos contratos de concessão rodoviária, no âmbito daqueles Convênios de Delegação. Repisa-se o disposto na Lei nº 9.277, de 1996, na qual a União celebrou com o Estado do Paraná, convênio de delegação e a Lei Complementar estadual nº 76, de 1995, por meio do qual o Estado do Paraná, celebrou com a empresa privada, contrato de concessão” (Doc. 443, fl. 5).



    Realça que “o Ministério dos Transportes ou DNER não têm competência para fiscalizar contrato firmado por outro ente político e empresa privada, uma vez que, se assim proceder, ultrapassará os limites de sua atuação prevista no convênio de delegação. Cabendo registrar que, de acordo com a Constituição, art. 18, o Estado-Membro goza da mesma autonomia da União, Município e Distrito Federal. Desse modo, não pode a União interferir em assunto da alçada da federação” (Doc. 443, fl. 6). 



    Reafirma que “na hipótese dos autos, foi transferida ao Estado do Paraná a responsabilidade em relação às atribuições delegadas, inclusive no que tange à fiscalização e ao controle dos contratos de concessão, bem como no tocante à relação jurídica com terceiros”, concluindo que “o simples fato de as rodovias concedidas pertencerem à União não tem o condão de atribuir ao serviço público a natureza federal” (Doc. 443, fl. 6).



    Por fim, defende que é patente a ilegitimidade passiva da União, não sendo, da mesma forma, competente a Justiça Federal para julgar a lide. 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade da União para figurar no polo passivo da lide, adotando os seguintes fundamentos (Doc. 370, fls. 5-9):



    “Esta Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que os entes da federação não possuem legitimidade para responder pelas demandas em que se pretende, exclusivamente, a repetição dos valores do pedágio cobrados indevidamente. Nesse sentido vejam-se os seguintes precedentes (destaquei): 



    (…)



    Todavia, esse não é o caso dos autos.



    Consta da petição inicial que:



      […]



      "A presente demanda tem como propósito o ressarcimento das tarifas de pedágio das rodovias que compõem o Anel de Integração do Estado do Paraná cobradas pelas concessionárias rés dos usuários de forma indevida. A devolução dos valores dá-se em razão dos preços abusivos praticados na composição da tarifa básica e das alterações dos cronogramas de obras e supressão de investimentos via aditivos fraudulentos, ocorridos desde a origem do programa de concessões, causando um desequilíbrio contratual em prejuízo dos usuários paranaenses". 



    [...] 



    Além disso, a inicial atribui ao conjunto dos réus - inclusive à União - a responsabilidade pelas irregularidades contratuais elencadas no decorrer da inicial, como se colhe do seguinte trecho (destaquei): 



    [...] 



    Os réus detêm legitimidade passiva em razão de todos os entes elencados possuírem relação com os contratos de concessão firmados, conforme se irá elucidar adiante. As concessionárias rés são diretamente responsáveis pela reparação de danos em razão dos atos ilícitos cometidos em desfavor da parte autora. A ré União, conforme explanado no tópico anterior, figura como poder concedente das rodovias exploradas, que por sua vez, são bens públicos que lhe pertencem e que integram o seu patrimônio. 



    O Estado do Paraná é a parte contratante do serviço de conservação e de duplicação da Rodovia BR-277, sendo essa a responsável contratual, assim respondendo solidariamente, pelo dever de fiscalização exercido pelo Estado. 



    Não somente por expressa precisão legal e contratual, como também agentes públicos e políticos investidos em cargos do réu Estado do Paraná participaram de negociações e esquemas ilícitos e criminosos que deram causa às práticas abusivas aqui denunciadas. 



    O réu DER/PR, Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, por meio de seu ex-diretor geral, Nelson Leal Junior, esteve diretamente envolvido na elaboração e aprovação dos termos aditivos nulos que constituem a origem das cobranças abusivas nas tarifas de pedágio, razão pela qual, a autarquia deve também responder pelos atos ilícitos cometidos que acarretaram em prejuízos ao autor. 



    A ré AGEPAR, Agência Reguladora de serviços públicos delegados de infraestrutura do Estado do Paraná, órgão que tem dentre suas atribuições o dever de fiscalização da execução de obras de infraestruturas contratadas pelo Estado do Paraná.



    Considerando os atos ilícitos cometidos, conforme se irá melhor explanar adiante, a ré AGEPAR deixou de cumprir com o seu dever primordial, no caso a fiscalização das atividades empreendidas nas rodovias exploradas pelas concessionárias rés, uma vez que houve envolvimento de seus agentes nos esquemas que porventura vieram a lesar os usuários. 



    [...] 



    Prosseguindo, dentre os fundamentos para a inclusão da União no pólo passivo da lide extraio o seguinte trecho da inicial, ao se referir ao "relatório do procedimento administrativo n.º 1.25.008.000449.2013-04 (ANEXO 06) do Ministério Público Federal do Estado do Paraná que sintetiza o histórico das concessões":



    Por outro lado, disciplinou-se caber ao Ministério dos Transportes, dentre outros, aprovar ou desaprovar propostas de alteração do programa inicial, consoante o § 3° do artigo 4º, da Portaria nº 368/GM, de 11 de setembro de 1996. 



    Na qualidade de interveniente do DELEGANTE, caberia ao então DNER, dentre outros deveres e prerrogativas, analisar e propor ao Ministro dos Transportes a aprovação ou desaprovação das propostas de alteração do programa inicial, consoante dispõe o § 3º do art. 4° da Portaria 368/GM, citada.



    Toda avença inicial deixa bem clara a existência de um rígido controle que deveria ser exercido pela União em relação aos atos do Estado que destoassem da avença inicial. 



    Em reforço disso, há a previsão de denúncia do Convênio, com trinta dias de antecedência, para o caso de superveniência de ato, fato ou lei que o tome inviável, em caso de conveniência administrativa devidamente justificada ou pelo inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas e condições, responsabilizando-se pelos danos a parte que tiver dado causa à denúncia. De qualquer modo, a denúncia não afetaria a concessão em curso, havendo a sub- rogação da União nos direitos e deveres do Estado do Paraná e DER. 



    Em casos análogos ao presente, em que o debate alcançava o reconhecimento de irregularidades nos atos de concessão de rodovias, assim decidiu esta Turma Recursal (RECURSO CÍVEL Nº 5011876- 29.2017.4.04.7013/PR, da minha relatoria, j. em 08/08/2018): 



    [...] 



    Conforme assentado na sentença recorrida, o Convênio 002/96, pelo qual a União delegou ao Estado do Paraná a "administração de rodovia e a exploração de trecho de rodovia federal", na sua Cláusula Quarta, item 3, inciso II, confere ao Ministério dos Transportes a incumbência de "analisar a aprovar minutas de editais e contratos a serem firmados entre o DELEGATÁRIO e o Concessionário", tanto que o Contrato de Concessão nº 071/97, objeto da presente demanda, foi efetivamente subscrito pelo Ministro dos Transportes, conforme documentação juntada nos autos, isso significa que a União detém a condição jurídica de interveniente no contrato em tela, com obrigação de analisar e aprovar o contrato de concessão, a fim de verificar se foram cumpridas todas as cláusulas contidas contidas no convênio de delegação, dentre as quais insere-se a exigência de licitação para a concessão da exploração da rodovia por entidade privada, bem como quanto à delimitação do trecho da rodovia delegado. 



    Além disso, não se pode desconsiderar que foi a União, por meio do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 002/96, que findou por delegar ao Estado do Paraná a administração e exploração de trecho da Rodovia BR-153, autorizando a concessão direta do referido trecho rodoviário à ECONORTE, sem licitação. 



    Assim, evidencia-se claramente o interesse jurídico e a legitimidade da União para integrar a lide na condição de litisconsorte necessária dos demais réus. 5019304-30.2019.4.04.7001 700010156888 .V16 Nesse sentido, ademais, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 851421/PR, DJ 14/12/2007): 



    (...)



    Com efeito, pelos mesmos motivos, é igualmente certo que o Estado do Paraná, na qualidade de delegatário da adminstração de rodovia e da exploração do trecho da rodovia federal, sem perder de vista o fato de ter figurado como parte no contrato firmado junto com a ECONORTE, detém legitimidade passiva.



      [...] 



    Portanto, em casos como o presente, nos termos do entendimento firmado no âmbito deste Colegiado, deve-se reconhecer a legitimidade passiva ad causam tanto da União quanto do Estado do Paraná, e que decorre da obrigação dos referidos entes políticos de atuarem nos atos de concessão das rodovias, bem como na fiscalização do cumprimento das obrigações por parte das concessionárias. 



    Visto isso, os recursos merecem acolhida, nesse aspecto, PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO e a consequente competência dos juizados especiais federais, com a ANULAÇÃO DA SENTENÇA, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.“



    A UNIÃO, por sua vez, alega que, no caso, o papel de Poder concedente é exercido pelo Estado do Paraná, pois os contratos de concessão rodoviária e os convênios de delegação, celebrados ao abrigo da Lei 9.277/1996 e da Lei Complementar Estadual 76/1995, não lhe atribuem competência para fiscalizar contrato firmado por outro ente político e empresa privada. Aduziu, ainda, que a responsabilidade em relação às atribuições delegadas, inclusive no que tange à fiscalização e ao controle dos contratos de concessão, foi transferida ao Estado do Paraná.



    Como se vê, as razões recursais requerem o exame da legislação infraconstitucional de regência, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Registre-se que, no ARE 1.074.291-RG, de minha relatoria, Tema 981, no qual também se debatia irregularidades em contrato de concessão de rodovias no Estado do Paraná, o Pleno do STF rejeitou a repercussão geral da matéria - apontando, inclusive, que o interesse da União na causa fora reconhecido na origem com base em atos infralegais, portanto, a reversão desse entendimento era inviável em sede extraordinária. 



     



    A propósito, confira-se a minha manifestação proferida naquela ocasião:



    “Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial Federal.



    Consta na petição inicial que o autor precisa constantemente deslocar-se da cidade de Ourinhos/SP para municípios do Estado do Paraná, como Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Nesse percurso, acaba tendo que passar pela praça de pedágio situada no entroncamento das rodovias BR-153 e BR-369.



    Assevera que a instalação desse posto de pedágio é manifestamente irregular, pois desrespeitou normas da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública) e da Lei 8.987/95 (Lei de Concessão de serviços públicos).



    Pede a procedência desta demanda para ser reconhecida a inexistência de obrigação de pagar as tarifas do referido pedágio, pelo autor, na praça de arrecadação instalada no entroncamento das rodovias BR-153 e BR-369, na divisa dos Estados de São Paulo (Ourinhos) e Paraná (Jacarezinho).



    A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer o direito de o autor trafegar livre e gratuitamente, sem o pagamento de pedágio, nas praças de arrecadação instaladas no entroncamento das rodovias federais BR 369 e BR 153.



    Interposto recurso inominado pelas partes rés, restou desprovido pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região em acórdão assim ementado:



    1. Trata-se de ação proposta em face da UNIÃO, do ESTADO DO PARANÁ e da ECONORTE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A, objetivando o reconhecimento do direito de não pagar o pedágio na praça de arrecadação instalada entre os Municípios de Ourinhos-SP e Jacarezinho-PR, no entroncamento das BR 369 e BR 153 (divisa dos Estados de São Paulo e Paraná);



    2. Sentença de procedência impugnada por recurso da ECONORTE e da UNIÃO postulando a reforma do julgado;



    3. A 2ª. Seção do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª. Região reconheceu a competência do JEF para julgar a presente demanda por ocasião do julgamento do CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 20608 / SP, autos n. 0010583-63.2016.4.03.0000, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, Fonte e -DJF3 16/09/2016, baseado no fundamento de que não existe pedido principal de nulidade de ato administrativo;



    4. Rejeito a arguição de suspeição do magistrado prolator da sentença recorrida. A suspeição deve ser inapelavelmente comprovada nos autos pela parte que alega a parcialidade do magistrado. Nesse sentido STJ (AGA 200800013796, AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000066, Relator(a) MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, Fonte DJE DATA:03/06/2008). A comprovação in loco da praça de pedágio e as condições da rodovia muito se assemelham à inspeção judicial legitimamente prevista na legislação processual civil, razão pela qual não prospera a alegação da ECONORTE. Ademais, a decisão do ilustre prolator da sentença recorrida está afinada com o julgamento da ação civil pública perante o Superior Tribunal de Justiça que trata da mesma matéria, confirmando por acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª. Região, não se mostrando assim, carregada de qualquer pecha de parcialidade;



    5. Refuta-se também a alegação de violação do princípio do contraditório porquanto as provas produzidas de ofício pelo magistrado estão previstas na lei processual civil, como é o caso da inspeção judicial. O magistrado não pode ignorar a realidade vivida pelo jurisdicionado se encastelando no gabinete para decidir as lides. Assim, não vislumbro qualquer vício nas provas produzidas no curso do processo;



    6. A legitimidade da União está devidamente delineada nos autos conforme bem observou a sentença recorrida ao asseverar que: (...)Nos respectivos Termos de Delegação das rodovias aqui discutidas (BR 369 Convênio de Delegação nº 02/96 e BR 153 - Termo Aditivo nº 01/2001 ao Convênio de Delegação nº 02/96), consta previsão expressa de que a União deve atuar como interveniente nos contratos de concessão das rodovias delegadas, de modo que mesmo com as ditas delegações, a União continua vinculada às relações jurídicas decorrentes destes atos administrativos. Ademais, caso realmente não tivesse interesse jurídico, não teria a União editado a Portaria nº 155/2004 por meio do seu Ministério dos Transportes, reconhecendo a nulidade do termo aditivo ao contrato de concessão que ocasionou a instalação da praça de arrecadação de pedágio sem licitação no ponto de encontro das BR 153 e 369, discutida nesta ação. No mesmo sentido firmou -se de maneira sólida a jurisprudência do E. STJ, como por exemplo, no AgRg no REsp 851.421/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T. j. 04/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 386 e, também, no REsp 848.849/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª T., j. 03/10/2006, DJ 26/10/2006, p. 253.;



    7. Quanto ao mérito, a percuciente sentença recorrida se afina ao quanto já fora decidido por ocasião do julgamento da ação civil pública, de que o aditivo contratual é nulo bem como a cobrança ora perpetrada pela ECONORTE: (...) Em vez de promover uma nova licitação para exploração dessa nova rodovia delegada (BR 153), alegando um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão relativo à BR 369 (sob o pretexto de aumento da carga tributária), a ECONORTE e o ESTADO DO PARANÁ assinaram em 2002 um Termo Aditivo ao contrato de concessão originário e alteraram a localização da praça de pedágio antes situada entre Cambará-PR e Andirá-PR (na extensão da BR 369) para o entroncamento da rodovia BR 369 com a BR 153. Com isso, a ECONORTE passou a cobrar pedágio, além dos veículos que trafegavam pela BR 369, também daqueles que viajavam pela BR 153, contudo, sem do devido procedimento licitatório (Termo Aditivo nº 34/2002, notadamente seu Anexo III, que acresceu ao objeto concedido 51,6km da BR 153). (…) Ocorre que, percebendo a flagrante ilegalidade dessa permissão, em 2004 o Ministério dos Transportes (UNIÃO) editou a Portaria MT nº 155/04, por meio da qual declarou nulo o referido termo aditivo sob o fundamento de ter estendido a concessão da BR 369 para uma outra rodovia federal (BR 153) sem o devido procedimento licitatório exigido pelo art. 175 da Constituição (art. 1º). (...)Assim, não havendo via alternativa gratuita e revelando-se o pedágio aqui sub judice verdadeiro tributo (obrigação pecuniária compulsória, que não constitua sanção de ato ilícito, prevista em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada art. 3º, CTN), o pedágio exigido pela concessionária-ré no entroncamento da BR 153 com a BR 369, também por este motivo, mostra-se ilegal, pois seus valores e reajustes não estão previstos em Lei, senão em contratos administrativos de concessão, aviltando o disposto no art. 150, I, CF/88 (princípio da legalidade tributária).;



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para afastar a imposição de honorários advocatícios.



    A Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S/A (Econorte) interpõe recurso extraordinário com base no art. 102, III, a da Constituição. Sustenta, preliminarmente, a repercussão geral da questão discutida nesta causa.



    Aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais:



    (a) art. 109, I, ao argumento de que não há interesse que justifique a presença da União na causa, de modo que a Justiça Federal é incompetente para processar a causa;



    (b) art. 98, I, pois a lide não pode ser resolvida em Juizado Especial, por exibir complexidade e demandar produção de prova técnica;



    (c) arts. 37, XXI; 87 § único, II; 150, V; e 175, nos seguintes termos:



    (…) a finalidade da concessão é garantir a prestação do serviço adequado, que é um conceito aberto no tempo, que se vai alterando em razão das circunstâncias fáticas de cada momento. Daí porque não é possível à lei impor, de antemão, limites inflexíveis para as alterações do contrato de concessão, sem acarretar prejuízo ao dever de prestação do serviço adequado.



    Assim, não se pode falar de exigência de licitação e ilegalidade da ampliação do contrato de concessão à luz dos artigos 37, inc. XXI, e 175 da Constituição Federal, porque alteração do contrato de concessão deve sempre ter por objetivo, de algum modo, a melhoria e a expansão dos serviços já prestados pelo particular exatamente como aconteceu no caso dos autos.



    Em outras palavras, estão autorizadas, assim, quaisquer alterações no contrato que, de forma direta ou indireta, ampliem as condições de eficiência na prestação dos serviços.



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que as ofensas constitucionais suscitadas são meramente indiretas.



    No agravo, a parte autora defende que a matéria agitada no apelo extremo tem caráter constitucional e foi devidamente prequestionada.



    É o que havia a relatar.



    (...)



    Do mesmo modo, o interesse da União foi reconhecido com base nos termos de delegação das rodovias e em atos infralegais emanados do Ministério dos Transportes. A reversão do julgado no ponto depende do exame desses documentos, bem como da Lei 9.277/96, insistentemente alegada pela parte recorrente, o que evidentemente não se comporta na via do recurso extraordinário.



    Quanto às demais questões, o art. 1.035 do CPC estabelece que o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral (…). Trata-se de disposição que encontra seu fundamento de validade no § 3º do art. 102 da CF, segundo o qual no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso (…).



    O CPC preconiza que, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    Neste caso, não se verificam essas especiais condições. Embora haja razoável número de demandas idênticas à presente, a controvérsia tem contornos bastante peculiares e circunscreve-se a determinada região geográfica do país.



    Tais fatores sinalizam inexistir relevância transcendental do tema discutido.



    Também é preciso registrar a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se projetam os efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    É precisamente o que ocorre neste caso. A questão acerca da ampliação do objeto de contrato de concessão de serviço público é disciplinada pela legislação ordinária. Não há regramento direto e específico na Constituição a respeito desse peculiar tema.



    Vejam-se as precisas palavras da ilustre Juíza Federal NILCE CRISTINA PETRIS DE PAIVA ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário:



    (…) a União, por meio do Convênio de Delegação nº 002/96 e seus aditivos, transferiu ao Estado do Paraná a administração e manutenção da rodovia BR-369 ao Estado do Paraná.



    O Estado do Paraná, por sua vez, após regular procedimento licitatório, transferiu à Econorte a exploração da rodovia BR-369 trecho Ent. BR-153(B) Acesso a Cambé -, por meio do contrato de concessão nº 071/91.



    Anos mais tarde, a União também delegou ao Estado do Paraná a administração e manutenção da rodovia BR-153, por meio do termo aditivo nº 01/2001 ao Convênio de Delegação nº 02/96.



    Posteriormente, o Estado do Paraná transferiu à Econorte a exploração da rodovia BR-153 - do trecho Ent. BR-369 (a) (divisa S./Paraná) Ent. PR -092 (B) (p/Joaquim Távora), mas agora por meio do termo aditivo nº 34/02 ao contrato nº 071/91, sem o correspondente procedimento licitatório.



    Como consequência, o aumento do objeto do contrato nº 071/91 ocasionou o deslocamento da praça de pedágio, antes localizada na rodovia BR-369, para o entroncamento das rodovias BR-369 e BR-153, de forma que usuários de ambas as rodovias se submetessem ao pagamento.



    Com efeito, o mérito da presente demanda cinge-se na validade da transferência da exploração da rodovia BR-153 - do trecho Ent. BR-369 (a) (divisa S./Paraná) Ent. PR -092 (B) (p/Joaquim Távora) - à Econorte, feita por termo aditivo (termo nº 34/02) ao contrato administrativo (nº 071/91) de concessão da rodovia BR-369 trecho Ent. BR-153(b) Acesso a Cambé -, que acarretou na instalação da praça de pedágio no entroncamento das rodovias federais BR-369 e BR-153.



    Porém, para verificação dessa validade, ou seja, de que o aumento do objeto do contrato de concessão administrativa pelo aditivo se enquadra ou não na possibilidade de acréscimos de até 25% no valor inicial do contrato administrativos , constante no art. 65, §1º, daº Lei nº 8.666/93, é necessário, inexoravelmente, interpretação de cláusulas contratuais e análise de fatos e provas, teses que não podem ser veiculadas em recurso extraordinário por expressa vedação das Súmulas nº 454, in verbis : Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário, e nº 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário., ambas do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos próximos, as duas Turmas desta Corte posicionaram-se pela ausência de questão constitucional. Vejam-se os precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Licitação. Equilíbrio econômico-financeiro. 3. Acórdão recorrido devidamente fundamentado. Precedente: AI-QO-RG 791.292. 4. Consentimento nas prorrogações e alteração de 25